Tribunal: TJDFT
Processo: 0725940-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725940-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTERO DIAS DE ALCANTARA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700100-14.2025.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado pelo Distrito Federal, em que alega a ilegitimidade, necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória). Intimada a parte adversa, apresentou Réplica ID 233478060. É o relatório. DECIDO. Da Ilegitimidade Em consonância com o que pondera o executado, o fato de a exequente ser aposentada lhe subtrai o direito à percepção do reajuste pleiteado, assim como, se admitido o direito ao recebimento, o requerimento em apreço deveria ser formulado em face do IPREV, não sendo o DF, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do feito. A pretensão, contudo, não se sustenta. Isto, pois, ao contrário do que aventa o executado, o título executivo não delimitou o recebimento do reajuste aos servidores da ativa, mas, isto sim, assegurou o indigitado direito aos “substituídos do SINDSASC/DF”, daí não se podendo estabelecer restrição não encampada pelo título executivo a fim de dele excluir os servidores aposentados, quando, repise-se, a própria sentença nenhuma ressalva fez quanto a tal ponto. Para além disso, a despeito dos proventos de aposentadoria serem adimplidos pelo IPREV, por ser este o ente pagador, por força do artigo 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a demanda originária foi manejada em face do Distrito Federal, sobre quem recai, portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e detém responsabilidade pela implementação de diligências, ainda que estas tenham de ser cumpridas por pessoa jurídica diversa, para dar plena efetividade aos termos do julgado constituído em seu desfavor. Neste diapasão, legitimidade persiste a ambas as partes. Da Prejudicialidade Externa e inexigibilidade do título O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ademais, o executado reitera argumentos que já foram enfrentados no acórdão exequendo, não sendo essa a via adequada para desconstituir a coisa julgada, havendo, inclusive, como já ressaltado, ação rescisória por ele ajuizada com esse propósito, na qual apresenta essas mesmas alegações. No mais, observa-se que não houve impugnação específica ao montante pleiteado pela parte exequente. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para realize a atualização do cálculo devido, conforme definido no título e nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Cumpra-se". O Agravante suscita, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a parte exequente se encontra aposentada e recebe seus proventos do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, autarquia dotada de autonomia administrativa e financeira, conforme os artigos 3o e 4o da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Defende que o título executivo judicial formado na ação coletiva não pode ser exigido do Distrito Federal, nos termos do artigo 506 do CPC, por ausência de vínculo jurídico com a exequente à época da propositura da ação. Pontua a existência de prejudicialidade externa, pois foi ajuizada a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial que fundamenta a execução em exame. Requer o sobrestamento do recurso, até o julgamento definitivo da ação rescisória, com fundamento no art. 313, inc. V, “a”, do CPC. Alega a inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o, do CPC, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”. Argumenta que o título judicial exequendo foi proferido em desconformidade com a interpretação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 864 da Repercussão Geral, que exige, cumulativamente, dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme o art. 169, § 1o, da Constituição Federal. Pontua que a decisão do STF no RE 905.357/RR, que deu origem ao Tema 864, transitou em julgado na data 18.2.2020, ou seja, antes da formação do título ora executado, o que satisfaz o requisito temporal do § 7o do art. 535 do CPC. Assim, a interpretação conferida pelo acórdão exequendo é incompatível com a Constituição, com a tese firmada e com a ratio decidendi do precedente vinculante. Sustenta que o acórdão exequendo contrariou a ratio decidendi do RE no 905.357/RR, ao reconhecer o direito ao reajuste com base apenas na previsão genérica da LDO, sem a correspondente dotação na LOA, o que viola os artigos 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/2000). Argumenta que o entendimento adotado no acórdão recorrido, de que a ausência de dotação orçamentária apenas suspende a eficácia da lei no exercício de sua promulgação, contraria a literalidade dos dispositivos constitucionais e legais, além de desconsiderar a jurisprudência consolidada do STF. Reforça que a jurisprudência do TJDFT e do STF é pacífica no sentido de que a ausência de previsão orçamentária específica torna nulo o ato concessivo de aumento de despesa com pessoal, sendo irrelevante a distinção entre revisão geral anual e reajuste específico de categoria. Conclui que, diante da violação à Constituição Federal, à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao entendimento vinculante do STF, o título executivo judicial é inexigível, devendo, pois, ser reformada a decisão de primeiro grau para reconhecer tal inexigibilidade, nos termos do artigo 535, § 5o, do CPC. Ainda se insurge contra a aplicação da Taxa SELIC de forma consolidada (sobre principal, correção e juros), sob o argumento de que configura anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Invoca a jurisprudência do TJDFT e do STF para defender que a SELIC deve incidir de forma simples, apenas sobre o principal corrigido, sob pena de violação ao artigo 3o da EC 113/2021 e ao princípio da vedação ao bis in idem. Reforça que o artigo 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) e na Súmula 121 do STF proíbem a capitalização de juros. Informa que está em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, que discute a constitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pelo artigo 1o da Resolução no 482, de 19 de dezembro de 2022. Questiona a constitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, por entender que afronta o princípio do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia. Requer a suspensão do processo, sob o argumento de que não há valores incontroversos e defende que o cumprimento de sentença deve ser suspenso, até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS pelo Supremo Tribunal Federal, na qual se questiona a sistemática adotada pela Resolução no 303/2019 do CNJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com base no art. 1.019, inc. I, do CPC, ante a plausibilidade jurídica das alegações e do risco de expedição de requisições de pagamento em favor da parte exequente, o que poderia causar prejuízo irreparável ao erário. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo objetivando obstar pagamento indevido à parte exequente. Todavia, é desnecessária a concessão de efeito suspensivo, pois a própria decisão agravada condicionou o levantamento de qualquer quantia ao julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35. Confira-se: “Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. (...) Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000”. Ausente, portanto, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora